Tribunal: CARF
Processo: 12448.904970/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.904970/2013-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.585 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NORMAS
GERAIS.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
É intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo estabelecido
na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Nesse caso, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e
nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 08-41.486 - 4a
Turma da DRJ/FOR (fls. 123/127):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em
01/10/2013 (fls. 13 a 20), posteriormente retificada em 06/11/2013
(fls. 85 a 92), contra o Despacho Decisório (fl. 10) emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro – DRF- RJ I, em
06/06/2013 (no de rastreamento 052516846), o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado a título de pagamento a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904970/2013-39
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.585 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904970/2013-39

maior de PIS, referente ao período de apuração encerrado em
31/12/2012, no valor de R$ 46.851,89 e, como consequência, não
homologou as compensações declaradas no PER/DComp de no
39841.33618.280213.1.3.04-6000, transmitido em 28/02/2013.
2. A Interessada foi devidamente cientificada do despacho
decisório por meio do Edital PER/DCOMP 2161/2013, em
27/08/2013 (fl. 77), haja vista terem resultado improfícuos os
meios pessoal e postal, nos termos da legislação em vigor que
regula o processo administrativo fiscal. O contribuinte teria até o
dia 26/09/2013 para ingressar com a manifestação de
inconformidade.
3. Os autos deste processo registram a protocolização da
manifestação de inconformidade e documentos relacionados, em
01/10/2013 (fl.13), tendo esta sido assinada apenas por um dos
diretores da empresa, em desacordo com as disposições sobre
representação previstas no contrato social da mesma. Atendendo
intimação da DRF – RJ I a empresa retificou a referida
manifestação de inconformidade, em 06/11/2013, saneando assim
o vício formal da primeira manifestação.
4. Em sua manifestação de inconformidade (fls. 85 a 92), a
Interessada aduz a preliminar de tempestividade, alegando que só
tomou ciência do referido Despacho Decisório após acessar os
sistemas informatizados da Receita Federal em 17/09/2013, e que
a intimação para ciência do Despacho Decisório, enviada pelos
Correios, não chegou a ser entregue, nem por via postal, nem por
via eletrônica, situação que tornaria tempestivo o recurso
apresentado.
5. A fim de comprovar a alegada data da ciência, a Recorrente fez
juntar os documentos de fls. 23 a 26, que correspondem às telas de
consultas aos sistemas informatizados disponibilizados pela
Receita Federal.
6. Quanto ao mérito, a Manifestante aduz suas razões de
inconformidade contra o não reconhecimento do valor que teria
pago a maior, informando que houve erro no preenchimento da
DCTF, cujos valores foram retificados por meio de DCTF
retificadora transmitida após emissão do combatido Despacho
Decisório (fl. 58).

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 139/159), cujo conteúdo é
analisado no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.585 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904970/2013-39

O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
A Recorrente defende, em síntese, a nulidade das intimações via postal e por
edital. Assevera que somente tomou conhecimento do despacho decisório após acessar os
sistemas informatizados da RFB, e que não recebeu qualquer intimação via postal ou por meio
eletrônico.
Dessa forma, a Recorrente afirma que sua impugnação foi tempestiva, ao
contrário do entendimento constante da decisão recorrida.
Da análise do documento, verifica-se que houve tentativas pelos Correios de
intimação via postal, no domicílio fiscal informado pelo recorrente, restando improfícuas por
que não foi atendido o carteiro.
A Recorrente alegou ainda que, antes da intimação por edital e da intimação
via postal, a Recorrente já havia optado, em 14.02.2013, pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme a tela "Consulta ao Histórico das Opções" do e-CAC em anexo, quando
expressamente manifestou à Administração Tributária a eleição da sua Caixa Postal no portal do
eCAC para recebimento de todas as comunicações oficiais da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em substituição às intimações pessoais, via postal e por edital.
Para o exame da questão, transcreve-se a seguir o art. 23 do Decreto no 70.235,
1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532/1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo; (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Redação do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o
11.196/2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
deste artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado
da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação
do par.1o dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
Observe-se que a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, ao mudar a
redação do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, trouxe importante alteração em relação ao
uso da intimação por edital. Anteriormente, na vigência da redação original do artigo 23, o uso
do edital demandava, da autoridade administrativa, a tentativa de intimação por todos os meios
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.585 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904970/2013-39

ordinários então disponíveis (intimação pessoal e via postal). A Lei n.o 11.196, de 2005, além de
criar um terceiro meio de intimação ( por via eletrônica), passou a permitir à autoridade fiscal o
uso de intimação por edital depois da demonstração de que foi improfícua a tentativa de
intimação por apenas um dos meios ordinários.
No caso dos autos, resta configurada a tentativa de entrega da Carta AR
devolvida, autorizando a publicação do Edital para ciência do contribuinte. Não cabe, dessa
forma, a alegação de cerceamento de defesa e inobservância ao princípio da ampla defesa, pois
os meios utilizados para ciência do contribuinte do lançamento efetuado, estão em plena
consonância com a legislação vigente.
Dessarte, não se verifica fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta
a decisão que declarou a intempestividade da impugnação apresentada de forma extemporânea.
Os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, disciplinam o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que dispõem:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data e m que for
feita a intimação da exigência.
Entendo que é intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do
prazo estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal e, em conformidade
com os artigos 14 e 15 do Processo Administrativo Fiscal, a defesa apresentada não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito.
Diante de exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos deste voto.

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital